Tribunal: STF
Processo: HC 265423
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Paraíba, em favor de José Claudino dos Santos, contra decisão proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.034.992/PB.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, por fato ocorrido em 06/11/2004. A denúncia foi recebida em 24/02/2005. Após tentativa infrutífera de citação pessoal, na qual a genitora do acusado informou que ele teria se mudado para São Paulo em local incerto, procedeu-se à citação por edital. Diante da inércia do réu, o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos, sendo decretada sua prisão preventiva em 17/08/2005. 



    O mandado de prisão foi cumprido em 24/1/2025, e o paciente encontra-se preso há mais de oito meses. 



    Sustenta que a citação por edital é nula, pois não foram esgotados os meios para localização do paciente, e que, como consequência, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, razão pela qual requer o trancamento da ação penal. 



    Afirma que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, não demonstrando o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, e que a manutenção da prisão configura constrangimento ilegal. 



    Alega, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa, laços familiares sólidos e estava trabalhando de carteira assinada até ser preso, o que reforça a ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja declarada a nulidade da citação por edital, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e determinado o trancamento da ação penal. Subsidiariamente, pleiteia o relaxamento da prisão preventiva, considerando a nulidade da decisão que determinou a medida cautelar, e, em última análise, a revogação da prisão preventiva com a concessão de liberdade provisória. 



    Liminar indeferida e requisitas informações (fls. 136/137). 



    Manifestação do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do writ.”



    A ordem foi denegada pelo ministro relator. Não houve interposição de agravo regimental e a decisão transitou em julgado no dia 14.11.2025.



    Nesta Corte, alega que “O caso concreto não autorizava a citação editalícia, pois, antes da decisão que determinou a citação ficta em 10/06/2005, não se procedeu a qualquer diligência para localização de José, com exceção da expedição de um único mandado de citação, no qual já se verificou que o paciente não mais residia no local.” (p. 5)



    Enfatiza que, “embora não existissem sistemas virtuais e unificados de busca, eram disponíveis outras ferramentas, tais como ofício ao INSS, ao Cartório Eleitoral, à Receita Federal, às concessionárias de serviços públicos. No entanto, absolutamente nenhuma tentativa de localização do novo endereço do paciente foi empreendida.” (p. 5)



    No mais, afirma que está consumada a prescrição da pretensão punitiva.



    Requer, assim, a concessão da ordem, “para que seja declarada a nulidade da citação por edital e, consequentemente, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, sendo, em seguida, determinado o trancamento da ação penal.”



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “No que tange à alegada nulidade da citação por edital, a pretensão não encontra amparo. Conforme destacado pelo Tribunal de origem, a diligência para citação ocorreu em abril de 2005, momento em que os meios de busca e localização de pessoas não possuíam a mesma amplitude e tecnologia disponíveis atualmente, assim consignado no acórdão (fl. 18): 



    Inicialmente, no que diz respeito à apontada nulidade da citação por edital em virtude de não terem se esgotado todos os meios, tenho que a alegação não encontrou amparo nos documentos anexados ao processo. 



    Com efeito, vê-se dos documentos anexados que a citação por edital do requerente (Id. 35743130) somente foi determinada após certificado pelo Oficial de Justiça que o paciente não foi encontrado no endereço residencial indicado nos autos e que, naquela localidade, a genitora do acusado informou que o mesmo havia se mudado para o Estado de São Paulo, mas não sabia seu endereço (Id. 35743129), estando, portanto, em lugar incerto e não sabido. 



    Ora, a determinação da citação editalícia, nessa hipótese, não representa ilegalidade alguma, mesmo porque, na época da realização da diligência (abril de 2005), os meios disponíveis para localizar pessoas não eram tão diversos e variados como os que se têm na atualidade.



    A propósito, bem pontuou a autoridade impetrada nas informações de Id. 36261247: “De fato, foi determinada a citação por edital, por não existirem outros meios que pudessem viabilizar a busca pelo endereço do mesmo, diante dos recursos existentes para aquele tempo, não havendo motivos para se falar em nulidade do referido ato” (Pág. 3). 



    Diante disso, não estando patenteada a nulidade da citação em questão, não há, igualmente, como ser reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva, decretada, em outros motivos, em razão da ausência do réu/paciente do distrito da culpa, não tendo comparecido ao processo após a regular citação (cf. decisão de Id. 35743132). 



    A certidão do oficial de justiça atestou que o paciente não foi encontrado no endereço conhecido e que sua genitora informou que ele havia se mudado para outro Estado, sem declinar o novo endereço. Tal cenário fático autorizava a conclusão de que o réu se encontrava em lugar incerto e não sabido, justificando a adoção da medida excepcional da citação editalícia, nos termos da legislação processual penal vigente à época. Portanto, não há que se falar em nulidade do ato. 



    O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que Uma vez infrutífera a tentativa de citação no endereço declarado pelo próprio Acusado, é legítima a citação por edital, pois é dever do Acusado manter os seus endereços atualizados nos autos, não sendo possível a arguição de eventual nulidade causada por sua própria desídia (AgRg no REsp n. 1.828.440/MG, relatora Ministra Laurita Faz, Sexta Turma, DJe de 21/02/2020). 



    Ademais, É dever do acusado informar a mudança de endereço, conforme disciplina o art. 367 do CPP. Não cabe ao Poder Judiciário realizar diligências para localizar o paradeiro do condenado quando frustradas as tentativas de intimação no endereço por ele fornecido (HC n. 634.997/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24/5/2021; e RHC n. 135.185/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 6/8/2021). 



    Sendo válida a citação por edital e, por conseguinte, a decisão que suspendeu o curso do processo e do prazo prescricional com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal, não se verifica a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. 



    Por fim, quanto aos pedidos de relaxamento e revogação da prisão preventiva, constata-se que a própria impetrante afirma que o Tribunal a quo "deixou de se manifestar" sobre tais pleitos, o que impede a análise da matéria por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Com efeito, a análise originária dos fundamentos da custódia por este Tribunal configuraria violação à hierarquia das instâncias e ao devido processo legal. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.” (eDOC 16).



    Nesse cenário, está correta a intimação por edital se, durante todo o trâmite do processo, o paciente furtou-se para não ser encontrado pelo sistema judicial.



    Quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, consignou o TJ/PB no julgamento do habeas corpus:



    “[...] a prescrição pela pena máxima aplicada ao crime imputado ao paciente, nos termos do art. 109, II do CP, somente se verificaria se transcorrido o lapso de 16 (dezesseis) anos entre os marcos interruptivos, o que não ocorreu. 



    É que o processo e o curso do prazo prescricional foram declarados suspensos por decisão do juízo proferida no dia 17.08.2005 (Id. 35743132). A marcha processual somente reiniciou em 24.01.2025, com a captura do requerente.” (eDOC 15).



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente